Tribunal: TJDFT
Processo: 0000207-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE.
1. Conjunto probatório que ampara a condenação pelo crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando os depoimentos da vítima e da testemunha foram corroborados pelas demais elementos probatórios, confirmando a autoria e a materialidade dos fatos narrados na denúncia.
3. Nos casos de violência doméstica e familiar, a análise desfavorável da culpabilidade resta devidamente justificada quando verificada a circunstância de o réu ocupar um cargo público para o qual está autorizado a portar arma de fogo, o que exige dele uma conduta mais equilibrada em todos os aspectos da sua vida, inclusive o familiar.
4. Apelação conhecida e desprovida.